Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Processo : 0718549-16.2021.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de conflito negativo de competência. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDF). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator